Tribunal: TJES
Processo: 5022037-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022037-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLISTON LIBERATO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Retificação de data-base para progressão de regime. Pretensão de fixação da data da primeira prisão. Período já utilizado para extinção de guia anterior. Impossibilidade de dupla valoração do mesmo lapso temporal. Inexistência de efeitos atuais de indulto. Vedação ao bis in idem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de retificação da data-base para progressão de regime, mantendo como marco 22/05/2012, sob fundamento de que o período anterior foi integralmente utilizado para extinguir a Guia de Execução nº 103260, por cumprimento total da pena. A defesa sustenta que a data-base deveria retroagir a 01/01/2011, correspondente à última prisão, alegando prejuízo decorrente da manutenção do marco atual e invocando suposta aplicação prejudicial de indulto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível fixar como data-base para progressão de regime período anterior já computado para extinguir execução penal diversa; e (ii) se eventual concessão de indulto poderia ter alterado de forma prejudicial o marco progressivo.

III. Razões de decidir

3. O período compreendido entre 01/01/2011 e 22/05/2012 foi integralmente utilizado para extinguir guia de execução anterior, inexistindo erro material ou equívoco nos cálculos. A pretensão defensiva implicaria reaproveitamento de lapso temporal já consumido para cumprimento de pena diversa, configurando indevido bis in idem.

Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a unificação das penas pressupõe execuções concomitantes. Uma vez extinta a execução anterior por cumprimento integral, inexiste base jurídica para a retroação do marco inicial da nova execução.

O indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 foi afastado por decisão colegiada anterior, inexistindo efeitos atuais do benefício capazes de interferir na fixação da data-base. Não há violação ao princípio da individualização da pena, mas observância da estrita correspondência entre o tempo cumprido e o respectivo título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese: É inviável a fixação de data-base para progressão de regime com aproveitamento de período já utilizado para extinguir execução penal diversa, sob pena de bis in idem, inexistindo influência de indulto afastado por decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022037-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLISTON LIBERATO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Charliston Liberato da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal nº 0012760-71.2008.8.08.0011, que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, mantendo como marco a data de 22/05/2012, ao fundamento de que o período anterior já havia sido utilizado para extinguir a Guia de Execução nº 103260, por integral cumprimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação, como data-base para progressão de regime, da data da primeira prisão do agravante, ocorrida em 01/01/2011, ainda que o lapso compreendido entre essa data e 22/05/2012 tenha sido utilizado para extinguir execução penal diversa.

A decisão agravada consignou expressamente que “o período anterior foi utilizado para extinguir outra guia do apenado”, razão pela qual indeferiu o pleito defensivo. Tal conclusão encontra respaldo na certidão técnica constante dos autos, segundo a qual o tempo de cumprimento anterior a 22/05/2012 foi integralmente computado para extinção da Guia nº 103260, por cumprimento total da pena ali imposta.

A defesa sustenta que a manutenção da data-base em 22/05/2012 lhe ocasiona prejuízo indevido, afirmando que a correta fixação deveria recair sobre 01/01/2011, correspondente à última prisão.

Argumenta, ainda, que a concessão de indulto anteriormente reconhecida teria alterado o marco progressivo de forma prejudicial, em afronta à finalidade do instituto, invocando o art. 107, II, do Código Penal, o art. 84, XII, da Constituição Federal e o art. 739 do Código de Processo Penal, além de precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 626.165/RS), segundo o qual o indulto não pode ser aplicado de modo a agravar a situação do apenado.

As razões recursais reproduzem, inclusive, excerto do precedente citado, no qual se assentou que “se o indulto surge com forma de moderação dos rigores na aplicação e execução das penas, resta subentendido que o mesmo não deve ser utilizado de forma a agravar a situação do apenado, sob pena de negar vigência ao próprio espírito do instituto e à essência da Lei de Execuções Penais”.

Com base nessa premissa, requer a revogação do indulto, a reativação da guia e o aproveitamento integral do período cumprido antes do decreto presidencial, com consequente retificação dos cálculos.

Não procede a insurgência.

Inicialmente, cumpre destacar que a premissa fática central da tese defensiva não encontra amparo nos autos.

Conforme consignado nas contrarrazões ministeriais e confirmado no parecer da Procuradoria de Justiça, o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 foi expressamente afastado por acórdão anterior, que deu provimento a recurso ministerial, restabelecendo o cumprimento da pena e reconhecendo que o agravante não fazia jus ao benefício.

Logo, não subsiste qualquer efeito jurídico atual decorrente de indulto capaz de interferir na fixação da data-base.

A alteração do marco temporal não decorreu de ato de clemência presidencial, mas da própria dinâmica da execução penal, após a extinção de guia anterior por cumprimento integral.

A certidão técnica de cálculo é clara ao informar que o período anterior a 22/05/2012 foi utilizado para extinguir execução diversa. Tal dado não foi confirmado por qualquer elemento concreto produzido pela defesa.

Não há demonstração de erro material, equívoco aritmético ou incorreta aplicação da legislação executória. O que se pretende, em verdade, é o reaproveitamento de lapso temporal já consumido para fins de cumprimento de pena anterior.

A pretensão esbarra em óbice jurídico intransponível.

O art. 111 da Lei de Execução Penal dispõe que, havendo condenação por mais de um crime, as penas devem ser unificadas para fins de execução.

Todavia, quando execução anterior já foi extinta por integral cumprimento, inexiste base jurídica para unificação posterior ou para retroação do marco inicial da nova execução a período já consumido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite o cômputo de período de pena já utilizado em execução extinta, sob pena de indevido bis in idem.

A adoção da tese defensiva implicaria dupla valoração do mesmo período de privação de liberdade: primeiro, para extinguir a Guia nº 103260; depois, para antecipar benefícios na execução remanescente. Tal solução afrontaria os princípios da legalidade, da individualização da execução penal e da vedação ao bis in idem.

A execução penal rege-se por critérios objetivos de cálculo, não se orientando por juízos subjetivos de maior ou menor conveniência ao reeducando. O sistema deve preservar coerência interna e fidelidade ao tempo efetivamente cumprido em cada título executivo.

No caso concreto, o período compreendido entre 01/01/2011 e 22/05/2012 foi integralmente absorvido pela execução anterior, culminando na extinção da respectiva guia.

A partir desse marco, iniciou-se a continuidade da execução das penas remanescentes. O termo inicial para aferição do requisito objetivo da progressão, portanto, não pode retroagir a período já exaurido.

A invocação do art. 739 do Código de Processo Penal não altera tal conclusão. A

inda que se admita, em tese, a recusa da comutação pelo condenado, não há, nos autos, situação concreta em que indulto vigente esteja produzindo efeito prejudicial.

O benefício foi afastado por decisão colegiada. A data-base mantida decorre de circunstância diversa, vinculada à extinção de execução anterior.

Não se vislumbra, portanto, violação ao princípio da individualização da pena. Ao contrário, a manutenção do marco em 22/05/2012 preserva exata correspondência entre cada período de cumprimento e respectivo título executivo, evitando distorções no cálculo.

O parecer ministerial em segundo grau bem sintetiza a questão ao afirmar que admitir a tese defensiva significaria “autorizar a duplicidade de cômputo do mesmo período de pena”, providência juridicamente inviável.

Diante desse cenário, a decisão agravada revela-se escorreita, técnica e alinhada à orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.